Tribunal: STF
Processo: HC 83162
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO.
 TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. LEI 8.038/90, ART. 4º.
I. - Não é
somente a coação ou ameaça direta à liberdade de locomoção que
autoriza a impetração do habeas corpus. Também a coação ou a ameaça
indireta à liberdade individual justifica a impetração da garantia
constitucional inscrita no art. 5º, LXVIII, da C.F.
II. -
Possibilidade de impetração de habeas corpus contra despacho que
determina a notificação do querelado para oferecer resposta, dado
que, em tese, configura ilegalidade a prática de qualquer ato que dê
 seguimento a um pedido incabível, como seria a imputação a
parlamentar de crime contra a honra, cujo fato descrito na peça
acusatória estaria amparado por sua imunidade parlamentar.
III. -
H.C. deferido em parte.